Tribunal: TJDFT
Processo: 0731895-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. FRAUDE. INDÍCIOS. BANCO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC).
2. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual.
3. Apesar de alegar que o contrato de mútuo bancário é regular, o banco agravante não apresentou prova mínima para corroborar seus argumentos, pois não demonstrou em qual conta bancária o crédito foi realizado nem os mecanismos supostamente utilizados pelo consumidor para a contratação.
4. Em sede de tutela de urgência, deve-se suspender a continuidade dos descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente do consumidor, pois a medida é passível de reversão. Caso se conclua pela inexistência da fraude, os descontos na conta bancária do agravado poderão ser retomados.
5. Recurso conhecido e não provido.